Tribunal: TJES
Processo: 5014604-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014604-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CORREIA RAMOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JEQUITIBA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DOADO COM ENCARGO ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcelo Correia Ramos contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel doado à agravada com encargo de destinação específica, consistente na construção de um centro comunitário. O agravante sustenta que o encargo foi cumprido e que inexiste cláusula de reversão ao doador, pleiteando a penhora do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel doado com encargo específico, destinado à construção de um centro comunitário, pode ser penhorado; e (ii) estabelecer se o cumprimento do encargo afasta a impenhorabilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do imóvel decorre da existência de destinação específica constante da doação, devidamente registrada na matrícula, que restringe a utilização do bem à construção de um centro comunitário, conforme acórdão lavrado em apelação anterior (Apelação Cível nº 0004425-05.2013.8.08.0006).

4. O cumprimento do encargo não afasta a impenhorabilidade, visto que a cláusula de destinação específica impede a alienação do imóvel para finalidade diversa da estipulada na doação.

5. A tentativa de penhora do imóvel abre a possibilidade de se alcançar o mesmo resultado já negado em ação de adjudicação compulsória, cujo acórdão transitou em julgado, configurando, assim, desvirtuamento do cumprimento de sentença.

6. A penhora do bem violaria o que foi consignado no acórdão que reconheceu a ineficácia da compra e venda do imóvel, limitando-se à restituição dos valores pagos pelo agravante, sem lhe conceder qualquer direito de aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A doação de imóvel com encargo de destinação específica impede sua penhora, mesmo após o cumprimento do encargo, quando a destinação originária permanece vinculada à finalidade da doação.

2. A tentativa de penhora de bem cuja alienação foi impedida em decisão transitada em julgado configura desvirtuamento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 876, 879, incisos I e II, 891, parágrafo único, e 892, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004425-05.2013.8.08.0006, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. em 27.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000740-85.2022.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. em 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Marcelo Correia Ramos contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da agravada, sob o fundamento de que o bem é oriundo de doação com destinação específica, consubstanciada na construção de um centro comunitário.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
a decisão recorrida parte de uma premissa equivocada ao considerar o imóvel impenhorável, pois inexiste cláusula de reversão ao doador;
(ii)
a doação foi consumada há muitos anos e o encargo de construção de um centro comunitário já foi cumprido pela agravada, afastando, assim, qualquer argumento de impenhorabilidade definitiva.

O propósito recursal consiste em decidir se o imóvel doado pela COHAB-ES à agravada ostenta natureza de bem impenhorável.

O acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0004425-05.2013.8.08.0006, sob a relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, examinou a questão relativa ao imóvel objeto da presente execução.

No citado julgado, ficou consignado que o bem em questão foi doado à Associação de Moradores do Bairro Jequitibá com encargo específico, registrado na matrícula, para o fim de ser utilizado exclusivamente para a construção de um centro comunitário, o que impede que ao imóvel fosse utilizado para finalidade distinta daquela outrora estabelecida.

O trecho da certidão da matrícula destacado na peça recursal denota que a doação do imóvel à agravada ocorreu mediante condição de que nele fosse construída a sua sede, não se podendo atribuir outro fim.

Como consequência disso, registrou-se “
a inalienabilidade do imóvel decorre da própria existência do encargo constante do ato de doação e dos próprios termos da condição imposta, qual seja, a impossibilidade de se conferir outra destinação diversa da estipulada
” (TJES; Apelação Cível nº 0004425-05.2013.8.08.0006; Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; j. em 27.09.2021).

Para além disso, não se desconhece o recente acórdão oriundo desta colenda Câmara, de Relatoria do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, cuja conclusão apontou para o reconhecimento da possibilidade de penhora de imóvel doado com encargo, uma vez que no decorrer de quase trinta anos, não houve manifestação do doador acerca do descumprimento do encargo que, naquele caso, estava incontestavelmente cumprido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA REAVER O BEM. PRAZO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil – 10 anos – para a revogação de doação por inexecução de encargo. 2. A revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação. 3. Após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para retomada do bem, tem-se que a cláusula de reversão exauriu seus efeitos, restando afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000740-85.2022.8.08.0038, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 15.03.2024)

Naquele caso, o Município de Nova Venécia ajuizou embargos de terceiro, por meio dos quais se voltava contra a indisponibilidade de imóvel nos autos da execução n. 000690-04.2009.8.08.0038 movida pela IKK do Brasil Indústria e Comércio Ltda contra a Overgran Granitos Ltda, ao argumento de que, por ter ocorrido a doação modal à ré/devedora da execução, seria ele impenhorável.

A controvérsia girava em torno da penhora de um imóvel doado pelo Município à empresa Overgran Granitos Ltda., com cláusula de reversão, sustentando-se que o descumprimento do encargo tornaria o bem impenhorável.

O Relator entendeu que, considerando o decurso de mais de 25 anos da doação, sem qualquer ação por parte do ente público para retomar o bem ou alegar a inexecução do encargo, havia ocorrido a prescrição do direito à reversão, aplicando-se, ao caso o prazo prescricional do art. 205 do Código Civil.

Como não havia prova de descumprimento das obrigações pela donatária e, tendo em vista o longo lapso temporal transcorrido, o Relator concluiu que a cláusula de reversão já não produzia efeitos, decidindo-se pela manutenção da penhora do imóvel.

Naquele caso, a impenhorabilidade não foi arguida pelo donatário, devedor da obrigação exigida na execução, mas pelo doador, pautado na tese de que, havendo encargo, seria possível reverter a doação em seu favor.

Ocorre que, no presente caso, entendo não ser aplicável o precedente supracitado, na medida em que, conforme ressaltado no julgamento da apelação n. 0004425-05.2013.8.08.0006, o imóvel pretendido pelo ora agravante fora doado com cláusula de destinação específica, que, inclusive, fez com que o Relator concluísse pela sua inalienabilidade.

Há, aqui, ainda, peculiaridade que me leva a crer pela impossibilidade de penhora do bem, pela especificidade do caso analisado.

Isso porque a penhora do bem é pretendida exatamente por aquele a quem foi negada a adjudicação compulsória do imóvel, por ocasião da celebração de contrato de compra e venda relativa ao mesmo bem, sob argumento de que o imóvel, por ter sido doado sob destinação específica, não poderia ser a ele alienado.

No caso em análise, verifica-se que a tentativa do agravante de proceder à penhora do imóvel de propriedade da Associação de Moradores do Bairro Jequitibá configura, em última análise, a abertura de uma via oblíqua que abre a possibilidade de se alcançar o mesmo objetivo que fora negado no julgamento da apelação ação de adjudicação compulsória, cujo acórdão transitou em julgado.

Uma vez determinada a penhora do bem, abre-se a possibilidade para que o agravante opte pela sua adjudicação (CPC, art. 876) ou até mesmo na arrematação, inclusive em segunda praça (CPC, art. 891, parágrafo único c/c art. 892, § 1º).

Além disso, diante da destinação específica que consta da matrícula do bem, inviável cogitar, ainda que a terceiros, sua alienação, seja ela por iniciativa particular ou judicial (CPC, art. 879, incisos I e II).

O acórdão lavrado por esta colenda Câmara, sob a Relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, asseriu, de forma inequívoca, que o referido imóvel não poderia ser alienado em razão da destinação específica a ele atribuída no ato de doação pela COHAB, destinada exclusivamente à construção de um centro comunitário.

É inegável que, ao postular a penhora do imóvel no curso do cumprimento de sentença, o agravante pretende, por via transversa, reverter o acórdão já acobertado pelo manto da coisa julgada.

A penhora do bem contorna a impossibilidade de alienação do imóvel, que, por força de sua destinação específica, permanece alheio a qualquer ato de disposição que não esteja estritamente vinculado à finalidade originária da doação.

Tal cláusula restritiva de destinação que fundamentou a declaração de ineficácia da compra e venda subsiste como impedimento intransponível à penhora, principalmente pelo fato do agravante ser aquele quem outrora buscou a aquisição da propriedade.

Permitir que recaia penhora sobre imóvel implicaria na alteração do caminho trilhado pelo acórdão de Relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que delimitou os contornos do direito do agravante, restrito à restituição dos valores pagos.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)